Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753855-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO, LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO e LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA, indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sob o faturamento da empresa. (ID 216619466, integrada pela Decisão ID 219042949, autos de origem). Na origem, as partes requereram ao juízo a homologação de acordo (ID 228908030), o qual aguarda apreciação. À agravante, para manifestar-se quanto ao interesse em prosseguir com o presente recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator